Tribunal: TJDFT
Processo: 0709941-29.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA AMARANTE
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-10-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0709941-29.2021.8.07.0000 RECORRENTE: BRB - BANCO DE BRASÍLIA S.A. RECORRIDO: JONATAS DUARTE SOARES DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. EMBARGOS DE TERCEIROS. INTIMAÇÃO ADVOGADOS. CIÊNCIA ELETRÔNICA. ART. 2o e 5o da Lei 11.419/06. PRECEDENTES. INTIMAÇÃO PESSOAL DO PROCURADOR. DESNECESSIDADE. 1. Na forma do art. 2o e 5o da Lei 11.419/06, bem como da portaria 140/18 deste Tribunal, as intimações serão feitas por meio eletrônico em portal próprio aos que se cadastrarem na forma da Legislação, dispensando-se a publicação no órgão oficial, inclusive eletrônico. 1.1. A consulta referida nos §§ 1o e 2o do art. 5o deverá ser feita em até 10 (dez) dias corridos contados da data do envio da intimação, sob pena de considerar-se a intimação automaticamente realizada na data do término desse prazo. 1.2. Considerando que a parte apelante optou por se conveniar com este Tribunal para receber citação e intimação, nos termos da legislação em vigor, e sendo o procedimento devidamente observado, não há que se falar em irregularidade na sua forma de intimação. 2. A intimação pessoal do autor e de seu procurador só é exigida quando a extinção do feito se opera com fundamento nos incisos II e III do art. 485 do CPC, o que não ocorreu no caso vertente. 3. Agravo conhecido e não provido. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 272, § 2o, do Código de Processo Civil, ao argumento de ser indispensável a intimação específica em nome do advogado devidamente habilitado nos autos, sob pena de nulidade. Assevera que o recorrente havia pleiteado a intimação exclusiva em nome do seu patrono, porém não foi atendido; e b) artigo 1.022 do CPC, sustentando negativa de prestação jurisdicional. Requer que todas as publicações sejam feitas em nome do advogado NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES, OAB/SP 128.341 (ID 29176898). II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas, preparo regular e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade do recurso. O recurso especial não merece prosseguir quanto à alegada ofensa ao artigo 272, § 2o, do CPC, uma vez que o entendimento do órgão julgador se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior, no sentido de que “A disposição da Lei 11.419/2006 de que a publicação no Diário da Justiça eletrônico substitui qualquer outro meio de publicação oficial para quaisquer efeitos legais. A referida norma estabelece que a publicação do DJEN substitui qualquer outro meio de publicação oficial, para fins de intimação, à exceção dos casos em que a lei exija vista ou intimação pessoal” (AgInt nos EDcl no AREsp 1737103/RJ, relator Ministro HERMAN BENJAMIN, DJe 16/3/2021.) No mesmo sentido: EDcl no AGR em REsp 1.815.024/DF, Ministro HUMBERTO MARTINS, DJe 13/4/2021. Assim, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, o enunciado n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo na alínea ‘a’ do permissivo constitucional. Precedentes” (AgInt no AREsp 1856163/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 19/8/2021). Ademais, a turma julgadora assentou que “O Banco de Brasília, ora recorrente, firmou convênio com este Tribunal para fins de citação e intimação eletrônica, consoante disposição legal acima, inclusive o CNPJ cadastrado no portal e nos presentes autos é o mesmo, qual seja, 00.000.208/0001-00. Nesse mesmo sentido, esta Corte expediu a Portaria no 140/18, em que ratifica as intimações realizadas nesta modalidade” (ID 26709563). Já decidiu a Corte Superior que “Não é atribuição constitucional do STJ apreciar normas infralegais, tais como resoluções, portarias, regimentos internos, regulamentos” (AgInt no AREsp 1598438/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 7/6/2021). Demais disso, restou assentado no acórdão combatido que “Verificou-se, em consulta ao sistema do processo judicial eletrônico – PJe, na primeira instância, que todas as expedições eletrônicas foram devidamente respondidas, dentro dos devidos prazos, pelo patrono da parte agravante. Em outras palavras, observa-se dos expedientes do processo de origem que no dia 07/12/2020 houve a expedição eletrônica para intimação da decisão dos embargos de terceiro (id. 79023627 – processo de origem), e como a parte Agravante (embargante) não deu ciência no processo, a intimação via sistema da referida ocorrera nos dez dias seguintes à data da expedição eletrônica, qual seja, 17/12/2020, tudo pelo sistema de intimação eletrônica do PJe deste Tribunal, tendo o prazo para eventual manifestação finalizado em 09/02/2021. Diante disso, contradizendo as alegações do apelante, conclui-se que sua intimação foi devidamente realizada, de maneira que observou todas as exigências legais estabelecidas na modalidade de comunicação por ele escolhida e aderida, em parceria com este Tribunal (...). Por conseguinte, não houve qualquer irregularidade na intimação do autor/agravante para apresentar manifestação quanto ao recurso de embargos de terceiros” (ID 26709563). Rever tal conclusão demandaria necessariamente o revolvimento da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Da mesma forma, o apelo não deve transitar em relação ao suposto malferimento ao artigo 1.022 do CPC, porque “O Tribunal de origem dirimiu as questões que lhe foram submetidas, apreciando integralmente a controvérsia posta nos presentes autos” (AgInt nos EDcl no REsp 1926101/PR, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 16/9/2021). Por fim, indefiro o pedido de publicação exclusiva, tendo em vista o convênio firmado pelo recorrente com este TJDFT para a publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargadora ANA MARIA DUARTE AMARANTE BRITO Primeira Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, no exercício da Presidência A027